Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. EXCLUSÃO A DESTEMPO DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM”. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PARA TAL MISTER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sociedade anônima Cartão BRB S/A e a instituição financeira BRB - Banco de Brasília S/A integram o mesmo grupo econômico e, por essa razão, podem responder solidariamente por eventuais atos ilícitos, nos moldes do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Precedentes.
2. A parte autora apelada apresentou documentos perante o d. Juízo “a quo” que comprovam a sua hipossuficiência. Cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC).
3. Nos termos da Súmula no 548 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito".
4. A manutenção indevida do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, mesmo após a quitação do débito, configura abalo moral “in re ipsa”. Precedentes. “Quantum” indenizatório fixado a esse título (R$ 4.000,00) que atende os critérios para tal mister.
5. Ausentes as hipóteses previstas no art. 80 do CPC – atuação processual dolosa –, não é o caso de condenação da instituição financeira por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.